Tribunal: TCU
Processo: 007.626/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3280/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Eloisa Helena Bertoletti, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Primavera de Rondônia/RO, no exercício de2012; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 46) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 49); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 04/11/2013, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 1o/08/2014, data de emissão da Nota Técnica 5701/2014-MDS (peça 5), o primeiro ato apuratório das contas; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 14 da instrução, peça 46, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Nota Técnica 6028/2015-MDS, que analisou a prestação de contas (peça 13), de 16/11/2015 , e da Nota Técnica 1541/2021- MCidadania, que complementou a aludida análise das contas (peça 19), de 12/07/2021 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o, do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.626/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eloisa Helena Bertoletti (XXX.079.979-XX). 1.2. Entidade: Município de Primavera de Rondônia/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.